Tribunal: TJSP
Processo: 2003483-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2003483-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS, são
agravados JOSE JOAQUIM FIGUEIRA e RITA DE CASSIA ATANES DE OLIVEIRA
FIGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2003483-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3490
2
VOTO No 3490
PROCESSO No: 2003483-09.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE
SANTOS
AGRAVADO: JOSE JOAQUIM FIGUEIRA E OUTRO
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática de reconhecimento de
ausência de pressuposto recursal. Irresignação totalmente
desconectada dos fundamentos da decisão agravada. Ausência de
dialeticidade. Inobservância ao art. 1.021, par. 1o, do CPC.
Recurso não conhecido com imposição de multa.
I RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso com base em súmula do C. STJ e ainda reconheceu a litigância de
má-fé da agravante.
Sustenta a agravante a legalidade da rescisão do contrato de prestação de serviços de saúde,
que é de natureza coletiva.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A decisão agravada negou seguimento ao recurso interposto porque a decisão que pretendia
impugnar já havia sido questionada por agravo de instrumento anterior. Não bastasse isso
sustenta hipossuficiência, porém, nunca demonstrou documentalmente a sua real situação
econômico-financeira tendo merecido a imposição de multa por litigância de má-fé ao
tentar induzir o julgador em erro anexando aos autos demonstrativos contábeis de outra
SANTA CASA que não tem nenhuma relação com a agravante.
Ademais, o recurso ora interposto não atenta para a dialeticidade sustentando razões
totalmente desconectadas com os fundamentos da decisão proferida. Não houve, portanto,
impugnação especificada aos pontos da decisão monocrática, nos termos do que dispõe o
artigo 1021, parágrafo primeiro, do CPC.
E por ter interposto novo recurso manifestamente inadmissível, a imposição da multa é de
rigor, condenando a agravante ao pagamento da multa de 1% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 1021, § 4o, do CPC, observando o quanto disposto no mesmo
dispositivo legal, § 5o, do CPC para a interposição de outro recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2003483-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3490
3
III DECISÃO
Destarte, NÃO SE CONHECE do recurso ora interposto, com imposição de multa.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator